Tribunal: TJDFT
Processo: 0713031-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713031-11.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AGUA DA ILHA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP AGRAVADO: JANAINA RODRIGUES DE SOUZA BATISTA DECISÃO Ante a desistência manifestada pela agravante (id 35657240), não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Brasília, 31.05.2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR